Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702786-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MACHADO VIEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MACHADO VIEIRA contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face de Decisão (ID 81108921 da origem) do processo no 0735345-5 0.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que tramita no Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que não conheceu do pedido da parte agravante acerca da reformulação dos honorários. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 14:53:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador